Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700363-72.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA RECORRIDO: AGLEISON ROSENDO COSTA LIMA D E C I S Ã O Embora a transação seja anterior ao julgamento do recurso, o termo só veio aos autos após o julgamento, de modo que deixo de homologar. possibilitando às parte nova transação caso seja do interesse de ambos. Transcorrido o prazo, sem novo pedido, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J